Tribunal: TJDFT
Processo: 0718687-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718687-46.2022.8.07.0000 RECORRENTE: B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDO: RODRIGO JOSÉ FLORO LUCIANO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PLURALIDADE DE DOMICÍLIOS. 1. O consumidor pode escolher demandar no foro do seu domicílio, ou no do réu ou, ainda, no de eleição, se houver. 2. Possuindo diversas residências, onde alternativamente resida, considerar-se-á domiciliado em qualquer deles. 3. Demonstrada, assim, a pluralidade de domicílio, possível o manejo da ação em qualquer deles, mormente se não comprovada a existência de burla ou de falsificação no comprovante de residência apresentado. 4. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 70 e 71, ambos do Código Civil, sustentando a competência do juízo de Recife-PE para julgar a demanda. Afirma, para tanto, que não há que se falar em ânimo definitivo de residência, tampouco duplo domicílio, mas, no máximo, residência temporária e esporádica. Aduz que o vínculo de parentesco não induz residência da parte; b) artigo 493 do CPC, asseverando que devem ser apreciados fatos novos relevantíssimos para a solução do domicílio. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ÉRIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 70 e 71, ambos do Código Civil, e 493 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Como a própria agravante reconhece, o consumidor pode escolher demandar no foro do seu domicílio ou no do réu ou, ainda, no de eleição, se houver, por força do direito de facilitação da defesa. Por outro lado, o art. 71 do Código Civil estabelece que a pessoa com diversas residências, onde, alternativamente viva, considerar-se-á domiciliada em qualquer delas. No caso, a agravante juntou diversos documentos, comprovando que o agravado reside em Recife/PE, pois onde possui imóvel, exerce seu ofício e pratica esportes, fatos incontroversos. No entanto, o agravado comprovou que também possui residência em Brasília, ao juntar missiva de fatura de cartão de crédito enviada para si no endereço situado à SQS 212, Bloco F, apartamento 301, Asa Sul, Brasília/DF, datado de janeiro deste ano (ID 112779184). Trata-se de documento idôneo a comprovação de residência, mormente porque o agravante não conseguiu comprovar a sua burla ou falsificação. Em verdade, sequer ofereceu impugnação específica sobre o documento. Assim, apesar da alegação da recorrente, não há como afastar a presunção de veracidade do comprovante de residência” (ID. 39319297). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados RAFAEL CIARLINI FERREIRA, OAB/DF 46.023, ÉRIC AVELAR GONÇALVES, OAB/DF 38.036, e VINÍCIUS CARDOSO DOS SANTOS, OAB/DF 44.398. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016